Tribunal: STF
Processo: ADI 7
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-07
Data de publicação: 1992-02-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - IMPUGNAÇÃO DE ATO
ESTATAL EDITADO ANTERIORMENTE A VIGENCIA DA CF/88 -
INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - INOCORRENCIA - HIPÓTESE DE
REVOGAÇÃO DO ATO HIERARQUICAMENTE INFERIOR POR AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - AÇÃO
DIRETA NÃO CONHECIDA.
          - A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO SE REVELA
INSTRUMENTO JURIDICAMENTE IDONEO AO EXAME DA LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL DE ATOS NORMATIVOS DO PODER PÚBLICO QUE TENHAM SIDO
EDITADOS EM MOMENTO ANTERIOR AO DA VIGENCIA DA CONSTITUIÇÃO SOB CUJA
EGIDE FOI INSTAURADO O CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.
          A FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE SUPOE A
NECESSARIA EXISTÊNCIA DE UMA RELAÇÃO DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O ATO
ESTATAL IMPUGNADO E A CARTA POLITICA SOB CUJO DOMÍNIO NORMATIVO VEIO
ELE A SER EDITADO.
          O ENTENDIMENTO DE QUE LEIS PRE-CONSTITUCIONAIS NÃO SE
PREDISPOEM, VIGENTE UMA NOVA CONSTITUIÇÃO, A TUTELA JURISDICIONAL DE
CONSTITUCIONALIDADE IN ABSTRACTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL JA
CONSAGRADA NO REGIME ANTERIOR (RTJ 95/980 - 95/993 - 99/544) - FOI
REAFIRMADO POR ESTA CORTE, EM RECENTES PRONUNCIAMENTOS, NA
PERSPECTIVA DA CARTA FEDERAL DE 1988.
          - A INCOMPATIBILIDADE VERTICAL SUPERVENIENTE DE ATOS DO
PODER PÚBLICO, EM FACE DE UM NOVO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL, TRADUZ
HIPÓTESE  DE PURA E SIMPLES REVOGAÇÃO DESSAS ESPÉCIES JURIDICAS,
POSTO QUE LHE SÃO HIERARQUICAMENTE INFERIORES.
          O EXAME DA REVOGAÇÃO DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS DO PODER
PÚBLICO CONSTITUI MATÉRIA ABSOLUTAMENTE ESTRANHA A FUNÇÃO
JURÍDICO-PROCESSUAL DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.